Tribunal: STF
Processo: RE 73226
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO. CINEMA. INCONSTITUCIONALIDADE.

O STF reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização e serviços diversos, então exigida dos cinemas, previstas nas Leis 9.589, de 1966, e 9.996, de 1967 do Estado de São Paulo.
Recurso conhecido e provido , concedendo-se a segurança.